Tribunal: TJES
Processo: 5002563-26.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-26.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: ALOINA LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO PELA AUTORA E A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO REQUERIDO BANCO LOSANGO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM. EM QUE PESE A COLAÇÃO DO SUPOSTO CONTRATO DOS AUTOS, DE SIMPLES ANÁLISE, É POSSÍVEL SE VERIFICAR QUE A ASSINATURA CONSTANTE DESTE NÃO EQUIVALE À ASSINATURA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS APRESENTADOS PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00, ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 3.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.